Tribunal: TJDFT
Processo: 0723995-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVANTES DE EMPRÉSTIMOS. VALORES VULTUOSOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DOCUMENTAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo interno, interposto contra decisão monocrática, proferida em agravo de instrumento, a qual deu provimento ao recurso para deferir o pedido de gratuidade de justiça a favor da agravada. 1.1. Em sua peça recursal, o agravante requer seja recebido o agravo interno para reconhecer a nulidade da decisão monocrática, a qual deu provimento ao agravo de instrumento sem a intimação para apresentar contrarrazões, e ao fim reformar a decisão monocrática para indeferir o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravada, diante da sua excelente condição financeira.
2. Apesar das alegações do agravante, a gratuidade de justiça é direito personalíssimo, potestativo, relacionado ao direito fundamental ao acesso à justiça, não prejudicando a esfera jurídica da parte adversa. 2.1. Embora a concessão da gratuidade de justiça obste a exigibilidade das verbas sucumbenciais, enquanto perdurarem as razões as quais justificam o seu deferimento, é certo não prejudicar o referido benefício o direito material das partes, tampouco dos seus procuradores. Isso porque, a teor do art. 98, § 2o, do CPC, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, apenas a suspende. 2.2. Por sua vez, não havendo prejuízo à parte contrária, como no caso em análise, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela ausência de nulidade. Veja: “6. Urge salientar que a Corte Especial deste STJ decidiu, pelo rito dos recursos repetitivos, que a intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC/73. Sob este prisma, reconheceu-se, na oportunidade, que a dispensa do referido ato processual ocorre tão somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I) (REsp 1.148.296/SP, Corte Especial, DJe 28/09/2010). 7. Contudo, convém sublinhar que, quando do julgamento do mencionado recurso especial, a Corte Especial concluiu que a intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente. 8. Ao citar expressamente a necessidade de estar configurado o prejuízo àquele que não foi intimado a apresentar contrarrazões, infere-se, consequentemente, que a decisão não poderá ser anulada na hipótese de não conferir nenhum prejuízo à parte” (REsp 1.653.146/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado: 12/09/2017).
3. No caso, a decisão registrou ser a agravada advogada e possuidora de vários imóveis, entretanto, sua renda está comprometida com os inúmeros empréstimos. 3.1. Este TJDFT já deferiu o benefício pleiteado em casos semelhantes de comprometimento da renda com empréstimos bancários: “(...) 1. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. A concessão do benefício exige, portanto, a efetiva demonstração da necessidade alegada e deve ser concedida mediante a comprovação da situação econômica demonstrada pela parte. 2. Em que pese a remuneração bruta da agravante, os demais documentos carreados aos autos demonstram a veracidade da hipossuficiência sustentada. Verifica-se que, atualmente, a agravante não dispõe de condições financeiras para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. 3. A agravante aufere renda maior que a média percebida pelos demais trabalhadores do País, no entanto, os documentos colacionados aos autos demonstram que a capacidade econômica da agravante está severamente comprometida em razão de superendividamento. 4. Deu-se provimento ao recurso.” (07459667020238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 22/3/2024).
4. Recurso improvido.